Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014896-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Rodrigo Ferreira da Silva, André Vinicius de Oliveira Domingos da Silva e Helivelton Lucas Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 6a Vara Criminal de Cuiabá-MT.
Narra que os Pacientes respondem ação penal em trâmite perante a 6a Vara Criminal de Cuiabá, Processo n° 42195-27.2019.811.0042, pela acusação da prática, em tese, do crime previsto artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, combinado com artigo 61, inciso II, alínea h, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, encontrando-se reclusos desde o dia 27 de outubro de 2019.
Sustenta, em síntese, que não há fundamentação idônea no decreto cautelar, pois não houve indicação de elementos concretos, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Alega, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois os pacientes encontram-se presos desde 27.10.2019 e, não há previsão de designação de audiência de instrução e julgamento pela autoridade coatora, em virtude da suspensão dos atos processuais devido à pandemia da Covid-19, tornando, portanto, indefinida a prisão cautelar dos Pacientes.
Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para relaxar a prisão dos pacientes, ante o incontestável excesso de prazo, com a expedição de alvará de soltura em favor dos ora beneficiários.
É a síntese do necessário.
Inicialmente, consigno que a impetrante, não instruiu o writ com peças essenciais à compreensão da controvérsia, mormente em relação ao Auto de Prisão em Flagrante, com escassa documentação, a quem incumbia o ônus de bem instruir o habeas corpus.
Quanto aos requisitos da preventiva nota-se que a justificativa utilizada pelo Juízo a quo, para garantia da ordem pública, se mostra, a princípio, suficiente para motivar a necessidade de custódia cautelar, consubstanciada na gravidade concreta do delito, in verbis:
“ (...) Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciada na gravidade da conduta, eis que o crime foi praticado, em tese, pelos acusados utilizando arma de fogo, onde a vítima, pessoa idosa foi agredida e enforcada por um dos acusados e na sequência foi conduzida pelos acusados até o interior da residência, renderam a outra vítima e em seguida passaram a revidar todos os cômodos da casa subtraindo pertences das vítimas e foragiram com o veículo de uma das vítimas. Assim, diante das circunstâncias em que o presente delito foi praticado, resta evidenciado a periculosidade social dos acusados, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública.”
Por outro lado, em relação ao constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, malgrado o atraso no início da instrução criminal, esta tem sido adiada, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, que editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, e tais fatos são ônus a ser suportado por toda a sociedade, sendo que a paralisação é provisória, bem como constitui motivo de força maior.
Ademais, o tempo de prisão preventiva não se revela excessivo, a ponto de se verificar manifesta ilegalidade, de forma que não violou o princípio da razoabilidade.
Por fim, que o pedido de liberdade embasada na pandemia instaurada pela propagação do novo coronavírus – COVID19-, sequer comporta conhecimento, já que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que os pacientes estejam enquadrado em grupo de risco, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, ou que não estejam sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator